Tribunal: TJMT
Processo: 0002630-59.2010.8.11.0046
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002630-59.2010.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IZAIAS ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 002.001.281-08 (RECORRENTE), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEWTON DE OLIVEIRA PINTO (VÍTIMA), NEWTON DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 078.843.546-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECORRENTE: IZAIAS ROSA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO CONTRA IDOSO NA FORMA TENTADA - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1)
PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
-
TESE DE

LEGÍTIMA DEFESA
- PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO –
IMPERTINÊNCIA
-
AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE - QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - 2)
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL
- INSUBSISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS DE QUE O AGENTE AGIU SEM
ANIMUS NECANDI -
MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO.

1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, porquanto inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.

2) A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa, neste momento processual, a ausência do
animus necandi
do acusado quando no momento do crime, o que não ocorre na presente hipótese.

3) Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: IZAIAS ROSA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Izaias Rosa de Oliveira
, visando reformar a decisão proferida nos autos da Ação Penal nº. 002360-59.2010.8.11.0046, código 34446, pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que o
pronunciou
nos termos dos
art. 121, §4º, c/c art. 61, inciso II, alínea “h” c/c art. 14, II, todos do Código Penal
, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer
absolvição sumária
do recorrente, sob o argumento da presença da excludente de ilicitude consistente na
legítima defesa
e, subsidiariamente, a
desclassificação para o delito de lesão corporal
(id. 122516484 - págs. 36/53).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 122516484 - págs. 57/66).

Em juízo de retratação, o magistrado
manteve a decisão recorrida
por seus próprios fundamentos (id. 122516484 – pág. 70).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, é pelo
desprovimento
do recurso, sumariando (id. 97902985):

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Tentativa de homicídio – Réu pronunciado – Recurso defensivo – Pleito de absolvição sumária com reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa ou, subsidiariamente, a desclassificação delitiva para o crime de lesão corporal leve – Improcedência – Indícios mínimos suficientes de autoria e materialidade delitivas, autorizam que a análise deverá ser submetida ao conselho de sentença – Princípio da Soberania dos Veredictos –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

RECORRENTE: IZAIAS ROSA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta do procedimento investigatório que, no dia 28/09/2010, por volta das 19hras, no interior do estabelecimento comercial do tipo lanchonete, localizado na Rodoviária da cidade, situada na Av. Prefeito Valdir Masutti, s.nº, na região central da cidade de Comodoro/MT,
Izaias Rosa de Oliveira
,

agindo com
animus necandi
, tentou matar a vítima Newton de Oliveira Pinto (pessoa com 77 anos de idade), através de golpes com pedaço de garrafa de vidro quebrada, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial, mas o crime não foi consumado por circunstâncias alheias a sua vontade,
vez que o ofendido conseguiu se esquivar.

Restou apurado que na data dos fatos, a vítima encontrava-se no restaurante situado na Rodoviária local, ocasião em que o recorrente em visível estado de embriaguez, adentrou ao estabelecimento comercial munido de um saco contendo 02 (duas) galinhas e, insistentemente começou a bater a mão sobre o balcão e pedir que lhe fosse servido cerveja, em seguida, passou a importunar o ofendido.

Cansado das importunações, a vítima solicitou à atendente que retirasse o recorrente do local, oportunidade em que outra atendente disse que iria chamar a polícia, mas de inopino e de forma ríspida, o acusado jogou o saco com as galinhas contra o rosto do ofendido.

Consta ainda que, em manifesta atitude de autodefesa, o ofendido muniu-se com uma garrafa de cerveja e desferiu contra a cabeça do recorrente, que por ser fisicamente mais novo e mais forte se armou com um pedaço da garrafa de vidro quebrada, “
subiu em cima da vítima e, em reação claramente desproporcional e excessiva, passou a desferir diversos e reiterados cortes em sua face e pescoço, além de esmurrar-lhe o rosto, somente não ceifando a vida do idoso por circunstâncias alheias a sua vontade
”.

Por fim, restou consignado que um indivíduo, que atende pela alcunha de “Pretinho”, chegou ao local dos fatos e ajudou o ofendido a se desvencilhar do recorrente, que evadiu-se do local (id. 122516482 – págs. 77/79).

Diante de tais fatos, o recorrente foi
pronunciado
pela tentativa de homicídio qualificado, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1)

Do pleito absolutório secundado pelo pedido de desclassificação para o delito de lesão corporal

Em que pese irresignação, após análise das provas coligidas no vertente feito,
verifica-se a
existência de indícios suficientes
a não permitir, desde logo, a
absolvição sumária
ou a
desclassificação para o crime previsto no art. 129 do CP
,
o que impõe a submissão ao seu juízo natural, ou seja, ao Júri Popular.

É cediço que a decisão de pronúncia constitui decisão interlocutória mista, gerando efeitos de índole meramente processual, devendo o juiz cingir-se a um exame perfunctório dos elementos dos autos, a fim de que se convença da materialidade e dos indícios de autoria, não se exigindo prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex Mater.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. (...) 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. (...)”.
(STJ, REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

“(...) HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. CONCLUSÃO ACERCA DO DOLO OU CULPA NA CONDUTA. COMPETÊNCIA DA CORTE POPULAR. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. A dúvida, nessa fase processual, resolve-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. (...)”
(STJ, AgRg no REsp 1468085/PA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020).

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual, como se vê do aresto abaixo:

“Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia, - a certeza do crime e os indícios da autoria - não cabe a despronúncia (...)”
(N.U 1004833- 32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

Na hipótese em apreço, consoante decisão de pronúncia, a
materialidade
do crime restou comprovada por meio do boletim de ocorrência (id. 122516482 - Pág. 84/87 e 95/97), boletim de atendimento médico de urgência (id. 122516482 - Pág. 93/94), laudo de exame de corpo de delito (id. 122516483 - Pág. 80/81), além da prova testemunhal.

Os
indícios de autoria
também são suficientes a ensejar a pronúncia do recorrente.

O
recorrente
, tanto na fase investigativa como judicial, negou a prática delitiva e
alegou legítima defesa
, já que o ofendido lhe agrediu primeiro ao lhe desferir uma garrafa de vidro em sua cabeça (ids. 122516482 - Pág. 82 e 122516482 - Pág. 9).

Por sua vez, em fase policial, a
vítima
relata que estava no bar da rodoviária tomando uma cerveja, quando o recorrente chegou e disse que o ofendido deveria vender drogas, mas em tom de brincadeira respondeu que já vendia para outra pessoa. Neste momento, o acusado passou a agredi-lo.

Confira-se suas declarações:

“(...)
QUE estava sentado no restaurante da rodoviária, tomando uma cerveja e chegou uni rapaz e disse o declarante tinha que vender um droga para ele; QUE o declarante o levou na conversa e disse que vendia para um cara que era cliente bom, e o rapaz disse : "não senhor", e estava com uma garrafa quebrada na mão e o agrediu primeiro no rosto e depois riscou a garrafa no rosto do declarante e também estava com um canivete automático; QUE não recebeu nenhuma ajuda, no restaurante tinha varias pessoas; QUE deu um murro, no rosto, o rapaz tem um 'força danada", e caiu no chão e foi para cima do declarante com a garrafa; QUE nunca tinha visto o rapaz; QUE ficou sabendo por terceiros que os irmãos desse rapaz, mexe com droga; QUE a agressão aconteceu ontem por volta das 19:00 horas; QUE na fuga pegou uma bicicleta; QUE a esposa de um amigo o levou para o hospital para ser medicado, que não ficou internado, recebeu vários pontos no rosto, na sobrancelha direita, pontos também no maxilar esquerdo e no pescoço do lado esquerdo, recebeu um murro na testa; QUE passou mal a noite, vomitando muito; (...).”
(depoimento extraído das declarações na fase investigativa- id. 122516482 - Pág. 89).

Ressalta-se, a vítima não foi ouvida em juízo, tendo em vista a desistência do Ministério Público, em razão da mesma ter esquizofrenia e mal de Alzheimer (id. 122546483 – Pág. 49 e certidão Pág. 66).

A testemunha
Valéria Marques Boaventura,
asseverou em juízo que na data dos fatos estava trabalhando na lanchonete e o recorrente chegou carregando um saco com galinhas. De modo que o acusado passou a incomodar os clientes e uma das proprietárias pediu para ele se retirar, foi quando ele se voltou para o ofendido e arremessou o referido saco de galinhas no rosto da vítima.

Prossegue declarando que a vítima tomou nas mãos uma garrafa de cerveja que atingiu o agressor, entrando em luta corporal e que acredita que o acusado tenha desferido inúmeros golpes no rosto da vítima, já idosa, com os pedaços da garrafa de vidro, até que veio o “pretinho” e os separou (id. 122516484 – págs. 61/62 e 127233157).

No mesmo compasso, é a declaração da testemunha
Jorge Luiz Marques Moura
, que em Juízo afirmou que se lembra da discussão entre o recorrente e a vítima e que ambos se agrediram. Na ocasião, declarou que prestou socorro à vítima levando-a ao hospital, pois estava com o rosto ensanguentado (id. 122516484 – págs. 62).

Com efeito, não obstante pugne a defesa pela excludente de antijuricidade de legítima defesa, no sentido de que o próprio ofendido teria iniciado a briga e que o recorrente apenas teria repelido injusta agressão, fato é que,
neste momento processual tal tese não reluz clara e suficientemente cristalina a ponto de ser incontroversa, pois há requisitos não explorados na instrução criminal que leve a conclusão de ter agido em legítima defesa
, motivo pelo qual impõe-se submeter a questão ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente.

De acordo com o art. 25 do Código Penal, para caracterização da excludente da legítima defesa, é
imperioso que o agente use dos meios moderados, de forma moderada, para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. Preenchidos esses requisitos, afasta-se um dos elementos do crime, qual seja, a antijuridicidade, que é a contrariedade da conduta ao Direito, tornando lícita a ação que a norma penal incriminadora considera como ilícita, desde que todos os requisitos legais estejam devidamente presentes no caso concreto.

Nesse sentido, são as lições do doutrinador Rogério Sanches Cunha,
verbis
:

“Para repelir a injusta agressão, deve o agredido usar de forma moderada o meio necessário que servirá na sua defesa. Entende-se como necessário o meio menos lesivo à disposição do agredido no momento da agressão, porém capaz de repelir o ataque com eficiência. Encontrado o meio necessário, deve ser ele utilizado de forma moderada sem excessos, o suficiente para impedir a continuidade da ofensa. É obvio que o magistrado deverá julgar esse requisito objetivamente, sem desconsiderar as condições de fato, do caso concreto.”
(in Manual de Direito Penal – Parte Geral, volume único, Editora Juspodivm, p. 244).

Logo, como na fase de pronúncia “
somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca”

(N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021), não comporta guarida a tese defensiva apresentada, haja vista a existência de versão contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Nesse desiderato, o conjunto probatório
não permite a absolvição sumária, tampouco a desclassificação para o delito de lesão corporal
(no art. 129, CP) porquanto estão presentes a certeza do crime e os indícios da autoria, requisitos suficientes para pronúncia, o qual, repita-se, constitui simples juízo de probabilidade, na qual não se faz indispensável a certeza da culpabilidade do acusado, não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão,
sobretudo porque não demonstrada a excludente de antijuridicidade e a ausência de ânimo homicida de formas irrefutáveis, neste momento processual
.

Por fim, registre-se que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro ora apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022